Tribunal: TJES
Processo: 5004178-26.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004178-26.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANACIR SANTINHA FIOROT DOS SANTOS

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROMESSA DE REDUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A consumidora/apelante alega ter sido induzida a erro por prepostos da administradora/apelada, que a convenceram a aderir a um plano de consórcio de valor superior ao pretendido, sob a falsa promessa de que poderia, a qualquer tempo, solicitar a redução do valor do crédito, o que foi posteriormente negado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a conduta da administradora, ao prometer uma flexibilidade contratual (redução do crédito) que se revelou inexistente, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento (erro substancial) aptos a ensejar a anulação do negócio jurídico, com a consequente restituição integral e imediata das parcelas pagas e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas dos autos, em especial as conversas e áudios trocados via aplicativo de mensagens, demonstram que a promessa de possibilidade de redução do valor do crédito foi condição determinante para a adesão da consumidora ao contrato. A posterior negativa da administradora em cumprir o prometido configura violação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual (art. 422 do CC) e do direito básico à informação clara e veraz (art. 6º, III, do CDC).

5. O negócio jurídico, ao ser celebrado com base em premissa fática enganosa sobre uma de suas qualidades essenciais — a flexibilidade do valor do crédito —, está maculado por erro substancial, o que autoriza sua anulação, nos termos do art. 139, I, do Código Civil.

6. Decretada a nulidade do pacto por culpa exclusiva da fornecedora, as partes devem retornar ao
status quo ante
, conforme dispõe o art. 182 do Código Civil. A restituição dos valores pagos pela consumidora deve ser imediata e integral, não se sujeitando às regras de desistência do grupo de consórcio, sendo indevida a retenção de taxa de administração ou de qualquer outra penalidade.

7. A situação vivenciada pela apelante — ludibriada para contratar um produto em condições diversas das desejadas, com a subsequente frustração de suas legítimas expectativas — ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de compensação. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais.

9.
Tese de julgamento:
"1. A falsa promessa de que o consumidor poderia, a qualquer tempo, reduzir o valor do crédito do consórcio, quando determinante para a celebração do negócio, configura violação do dever de informação e vicia a manifestação de vontade, acarretando a nulidade do contrato por erro substancial (art. 6º, III, do CDC e art. 139, I, do CC). 2. Reconhecida a nulidade do contrato por culpa da administradora, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo consorciado, afastando-se a aplicação das cláusulas de retenção por desistência. 3. A conduta de induzir o consumidor a erro, frustrando suas legítimas expectativas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 139, I, 182 e 422; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362; TJES, Apelação Cível 5000380-43.2023.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANACIR SANTINHA FIOROT DOS SANTOS
em face da r. sentença (id. 14028035) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico
movida contra
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
.

Em suas razões recursais (id. 14028036), a Apelante sustenta, em síntese, que a respeitável sentença merece reforma integral, pois teria incorrido em erro de julgamento ao não analisar o cerne da demanda, qual seja, a nulidade do contrato por vício de consentimento.

Argumenta que sua adesão ao plano de consórcio no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) se deu unicamente com base na falsa premissa, criada pelos prepostos da Apelada, de que poderia, a qualquer tempo, reduzir o valor do crédito para o patamar que efetivamente desejava e condizia com sua realidade financeira (R$ 70.000,00 – setenta mil reais).

Afirma que tal promessa foi determinante para a celebração do negócio e que a posterior negativa da empresa em efetivar a redução prometida caracteriza a quebra do dever de informação, lealdade e boa-fé objetiva. Conclui, assim, que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da Apelada, o que impõe a anulação do pacto, a restituição imediata e integral dos valores pagos e a devida reparação pelos danos morais sofridos.
A Apelada apresentou contrarrazões (id. 14028039), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004178-26.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANACIR SANTINHA FIOROT DOS SANTOS

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANACIR SANTINHA FIOROT DOS SANTOS
em face da r. sentença (id. 14028035) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico
movida contra
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
.

Narra a autora/apelante que aderiu a um contrato de consórcio junto à empresa ré, em 11/12/2023, para aquisição de um crédito de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Alega, contudo, que foi induzida a erro por prepostos da ré, que a convenceram a contratar um plano de valor superior ao que desejava (R$ 70.000,00 – setenta mil reais), sob a falsa promessa de que poderia, a qualquer tempo, solicitar a redução do valor do crédito. Afirma ainda que, após dificuldades financeiras, tentou a referida redução, mas foi informada da impossibilidade. Requereu, assim, a rescisão do contrato por culpa da ré, a restituição imediata e integral dos valores pagos (R$ 6.565,50 – seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e a condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A ré/apelada, por seu turno, defende a regularidade do contrato e a ausência de promessa de contemplação em data certa, afirmando que a autora estava ciente de que esta ocorreria apenas por sorteio ou lance. Sustenta que a rescisão se deu por desistência da autora, devendo a restituição observar o prazo de encerramento do grupo e as deduções contratuais.

O cerne da controvérsia, portanto, não reside em uma simples desistência de grupo de consórcio, mas sim na verificação da validade do próprio negócio jurídico, que, segundo a apelante, foi celebrado com vício de consentimento decorrente de falha grave no dever de informação por parte da administradora apelada.

E ao meu sentir, ao contrário do que concluiu o juízo
a quo
, as provas documentais, notadamente as conversas de WhatsApp e os áudios juntados (id. 14027856 e 14027857), são robustas e suficientes para demonstrar que a vontade da consumidora foi viciada.

Desde as tratativas iniciais, a apelante, por meio de sua filha, deixou claro que sua intenção era contratar um consórcio no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). No entanto, os prepostos da apelada, em clara e agressiva estratégia comercial, a induziram a aderir a um plano de valor superior, de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sob o argumento enganoso de que seria possível, a qualquer momento, solicitar a redução do valor do crédito para o patamar desejado.

Essa promessa de flexibilidade contratual foi o elemento-chave que removeu o principal obstáculo à contratação do plano mais caro, servindo como o engodo que viciou a manifestação de vontade da consumidora. Tal promessa foi, posteriormente, descumprida, quando a Apelante, já em dificuldades financeiras, tentou exercê-la e foi informada por um gerente da Apelada da total impossibilidade de readequação, pois o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) já era o mínimo para aquele grupo.

Essa sequência de eventos demonstra a patente quebra da boa-fé objetiva na fase pré-contratual (art. 422, CC) e a violação do dever de prestar informação clara, adequada e veraz, direito básico do consumidor insculpido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. O negócio jurídico, portanto, nasceu de um erro substancial sobre uma qualidade essencial do seu objeto (art. 139, I, CC), qual seja, a flexibilidade do valor do crédito.

Este entendimento não é isolado, mas reflete a consolidada jurisprudência desta Egrégia Câmara, que já se debruçou sobre caso análogo também sob minha Relatoria. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARCELA DIVERSA DA OFERTADA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando demonstrado de forma inequívoca a existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente. 2. Conforme previsto no art. 30 do CDC, o fornecedor tem o dever de prestar as informações corretas para o consumidor contratante, ficando obrigado perante o consumidor com relação àquelas informações que lhe foram prestadas. 3. Conforme narrativa da exordial, a autora/apelada afirma que foi vítima de golpe, visto que firmou o contrato de consórcio com a ré/apelante, cujas parcelas seriam no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), que recebeu boletos, na verdade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegação da qual a apelante/ré em momento algum insurgiu-se, presumindo-se verdadeira tal alegação de fato (art. 341, caput, CPC). 4. A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento induz a aplicação do art. 182 do Código Civil. (...) 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000380-43.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 15/Ago/2024)

Uma vez reconhecida a nulidade do pacto por culpa exclusiva da fornecedora, a consequência jurídica é o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil, e não a aplicação das regras de desistência. A restituição dos valores pagos pela consumidora deve ser imediata e integral, com a devida correção, não havendo que se falar em retenção de taxa de administração ou qualquer outra penalidade, tampouco em aguardar o encerramento do grupo.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram configurados. A situação vivenciada pela Apelante extrapolou, em muito, o mero dissabor. Ela foi ludibriada, viu suas legítimas expectativas serem frustradas, foi levada a comprometer sua renda com um contrato que não desejava em sua plenitude e, ao final, viu-se impotente diante da negativa da empresa em cumprir o que fora prometido. Tal sucessão de fatos é, sem dúvida, capaz de gerar angústia, aflição e um sentimento de impotência que caracterizam o dano moral e merecem reparação.

Considerando a gravidade da conduta da Apelada, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, bem como o parâmetro usualmente utilizado por este e. TJES em demandas da mesma natureza, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considero justa e razoável para o caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a r. sentença guerreada e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a) Declarar a nulidade do contrato de consórcio nº 7588079 celebrado entre as partes, por vício de consentimento; b) Condenar a apelada a restituir, de forma imediata e integral, à apelante, o valor de R$ 6.565,50 (seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) Condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)